Tribunal: TJDFT
Processo: 0739995-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739995-75.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICA PROPERTIES LTDA, BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA AGRAVADO: MARCELO PALACIO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMERICA PROPERTIES LTDA, BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ROSSI RESIDENCIAL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARCELO PALÁCIO: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado por MARCELO PALACIO em desfavor de AMERICA PROPERTIES LTDA., BRUMALIA EMPR. IMOBILIÁRIOS LTDA. e ROSSI RESIDENCIAL S/A. Decisão de id 96317276 admitiu o incidente e determinou a citação dos requeridos acima. No id 103290793 os réus apresentam contestação ao incidente na qual afirma, em resumo, que não estão preenchidos os requisitos dos arts. 28 do CDC e 50 do Código Civil, devendo ser indeferido o requerimento formulado. Réplica de id 107269503, na qual o autor ratifica requerimentos formulados. É o relato do necessário. Decido. Conforme já asseverado, a relação debatida neste processo é de consumo, de forma a incidir a Lei n. 8.078/90, que admite a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios, quando ela for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (CDC, art. 28, § 5o). No caso dos autos, o exequente não localizou bens do devedor hábeis a satisfazer seu crédito, o que já foi devidamente comprovado nos autos, de modo que a personalidade jurídica do executado tem constituído obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo credor/consumidor. De outro norte, os sócios não apresentaram quaisquer fundamentos legais hábeis a impedir o levantamento do véu das empresas rés, APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., devendo ser acolhido o pedido formulado pelo credor. Sobre questão similar, oportuno destacar recente precedente deste e. TJDFT, litteris: “E M E N T A CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. SÓCIOS DA AGRAVADA. ADMISSÃO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE HOSPEDAGEM ("POOL DE HOTELARIA"). VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. AUSÊNCIA DE BENS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O comparecimento espontâneo dos sócios da agravada nos autos supre a necessidade da intimação. 2. A teoria finalista, utilizada para a definição do destinatário final para a caracterização da relação de consumo, pode ser mitigada em casos específicos que denotam a vulnerabilidade técnica ou econômica da pessoa física ou jurídica adquirente de produtos ou serviços intermediários mesmo que não seja seu destinatário final, hipótese que abriga os investidores ocasionais que adquirem, por meio de contrato, os serviços de administração condominial de natureza hoteleira. 3. A ausência de bens passíveis de penhora configura obstáculo para o ressarcimento do consumidor, aplicando-se a teoria menor para desconsiderar a personalidade jurídica da agravada (artigo 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor). 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1381094, 07223884920218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo credor e desconsidero a personalidade jurídica executada a fim de que sejam alcançados os bens pessoais dos sócios AMERICA PROPERTIES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o no 61.726.741/000-49 e na JUCESP sob o NIRE no. 35.202.603.503, BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o no 14.376.759/0001-88 e na JUCESP sob o NIRE no. 35.225.940.760, e ROSSI RESIDENCIAL S/A, sociedade comercial, inscrita no CNPJ sob o no 61.065.751/0001-80 e na JUCESP sob o NIRE no. 35.300.108.078.” As Agravantes sustentam que é descabida a desconsideração da personalidade jurídica porque não foram exauridos os meios de satisfação do crédito nem demonstrada confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre as pessoas jurídicas integrantes do mesmo conglomerado empresarial. Salienta que as Executadas vêm passando por dificuldades financeiras, mas não incorreram em nenhuma fraude ou ilegalidade hábil a justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (IDs 31466968 e 34166969). É o relatório. Decido. Em se tratando de relação de consumo, o óbice patrimonial claramente descortinado no transcorrer do cumprimento de sentença respalda, segundo forte corrente jurisprudencial, a aplicação da hipótese de desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, não há como se vislumbrar a inconsistência jurídica da decisão agravada no que diz respeito aos requisitos substanciais para a desconsideração da personalidade jurídica. Na esteira do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA.1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (REsp 1111153/RJ, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/02/2013)” É de se salientar que a r. decisão agravada consignou que foram exauridas as pesquisas por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis e não se demonstrou a existência de outros bens passíveis de constrição. A inexistência de bens passíveis de constrição, aliás, resulta das próprias razões recursais, segundo as quais as executadas passam por dificuldades financeiras que impedem o adimplemento de suas obrigações. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator